Tribunal: STF
Processo: ARE 1439883
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – DESVIRTUAMENTO DAS CONTRATAÇÕES – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AO FGTS REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – INAPLICABILIDADE DO TEMA 731 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 



    1. Discute-se, no presente recurso, o índice utilizado para correção monetária. 



    2. Não havendo justificada situação de necessidade temporária e de excepcional interesse público, como demonstram as reiteradas contratações, está configurada a burla à regra do concurso público, prevista no inc. II, do art. 37, da Constituição Federal, devendo ser declaradas nulas tais contratações, como determina o § 2º, do art. 37, da Constituição Federal. 



    3. Em repercussão geral, o STF reconheceu serem devidos os depósitos referentes ao FGTS em favor do servidor temporário, quando reconhecida a irregularidade das sucessivas renovações do contrato, como ocorreu na espécie, por terem sido realizadas com desvirtuamento dos requisitos previstos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. 



    4. Muito embora haja previsão legal de que a partir de fevereiro de 1991 os saldos das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) passarão a ser remunerados pela taxa aplicável à remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia 1º, observada a periodicidade mensal para remuneração (artigo 17, da Lei n° 8.177, de 01/03/1991), questão que de fato é objeto do referido Tema 731, do STJ, o caso presente é diferente, justamente porque não há saldo ou conta vinculada de FGTS, já que o caso impõe a condenação do ente estatal ao pagamento de valores do FGTS não recolhidos por ele, e devidos em virtude da nulidade de contrato temporário. Assim, não há que se falar em aplicação, na espécie, do Tema 731 do STJ. 



    5. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida em Remessa Necessária.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se que o acórdão recorrido não observou a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, mantendo a sentença de primeiro grau que determinou a atualização monetário pelo IPCA-E e caderneta de poupança.



    Pontua que a “decisão invectivada do e. Tribunal a quo deixou de aplicar o novo regramento pertinente a atualização monetária das dívidas públicas estabelecida pelo art. 3º da EC 113/2021, pelo que está evidente o desrespeito ao texto constitucional, caracterizador da existência de repercussão geral ao caso emoldurado em razão da relevância do ponto de vista econômico, político, jurídico e social, que, indubitavelmente, ultrapassa o interesse subjetivo da causa, já que, ao fim e ao cabo, se trata de discussão das finanças públicas.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o dispositivo constitucional apontado como violado carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente